Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700614-55.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA JARICIA CANDIDO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu em parte a tutela provisória de urgência e determinou que o Distrito Federal, ora agravado, proceda a internação do autor, ora agravante, em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte pediátrico, de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O agravante avalia que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal deveria promover ações para solucionar a falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Destaca que a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deveria ser promovida imediatamente e não durante semanas. Sustenta que as recomendações do Comitê Executivo Distrital da Saúde (CEDS) n. 01/2021 não devem possuir mais aplicabilidade, pois as suas considerações eram referentes à outra época (pico da crise pandêmica). Considera que não devem prosperar as decisões que mantém o paciente em uma fila de espera, cuja regulação se mostrou ineficaz. Assegura que o ente federativo se mostrou omisso para atender a demanda. Alega ser necessário o estabelecimento de prazo de cumprimento da obrigação e de observância dos direitos dos administrados. Argumenta que a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer qualquer prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que motivou a propositura da demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. Afirma que a omissão do agravado ocasiona graves riscos à sua saúde pois, conforme relatório médico acostado nos autos, seu quadro clínico é grave e está sob o risco iminente de óbito caso não receba a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte que atenda às suas necessidades. Diz que o agravado não demonstrou avaliar a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Ressalta que o magistrado pode determinar, até mesmo de ofício, que a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) seja realizada em hospital privado, às expensas do poder público, em caso de descumprimento da referida obrigação. Registra que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de impossibilidade de invocação, pelo poder público, da cláusula da reserva do possível sempre que puder resultar, de sua aplicação, comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de doze (12) horas, a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte pediátrico, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a ser necessário às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde do agravante. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. O art. 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Caracteriza-se como direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A análise dos autos originários demonstra que o agravante, nascido em 10.2.2023, encontra-se entubado, em estado geral grave, e aguarda vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. A Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), em resposta à Defensoria Pública do Distrito Federal, informou que o agravante está na lista de espera e aguarda disponibilização para acolhimento. O Juízo de Primeiro Grau determinou que o agravado promovesse a internação do agravante sem, contudo, estipular prazo para o cumprimento da obrigação. A necessidade de internação do agravante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica foi devidamente demonstrada. É imperioso que o Distrito Federal disponibilize o serviço médico adequado, bem como o tratamento necessário à garantia de saúde e da integridade física do paciente, em observância aos direitos conferidos pela Constituição Federal, reforçados pela legislação infraconstitucional. É consolidado o entendimento de que o Estado deve garantir vaga em hospital público para internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) se a medida for necessária ao tratamento de saúde de paciente acometido de doença grave. Ao deixar de fazê-lo, deverá suportar os custos decorrentes do tratamento do paciente em instituição particular. A demora na realização do atendimento adequado e em conformidade com a prescrição médica, apesar da urgência demonstrada, inviabiliza o objeto da pretensão, aumenta os riscos para a saúde e a vida do agravante e destoa dos princípios e normas que regem a saúde pública. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. PRELIMINAR. CUMPRIMENTO DAS DECISÕES LIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER SUMÁRIO E PRECÁRIO. CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. HEMORRAGIA. ANEURISMA CEREBRAL ROTO. GRAVIDADE CONSTATADA. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE LEITOS. INTERNAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO ESSENCIAL. LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PONDERAÇÃO. UNIVERSALIDADE DO ATENDIMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS Á VIDA E À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA. (...) 2. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Os serviços e ações de saúde foram regulamentados pela Lei 8.080/90, cuja essencialidade foi ratificada em seus arts. 2o, § 1o, e 3o, parágrafo único: "O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação." e "Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social." 4. O direito líquido e certo é aquele e certo é aquele que pode ser evidenciado mediante com prova documental das alegações trazidas na petição inicial. Deve ser aferido de plano, sem necessidade de dilação probatória, que é incompatível com o rito do mandado de segurança e com a natureza do direito pleiteado (art. 6o a Lei 12.016/2009). 5. O direito da impetrante à internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva - UTI e o risco à saúde ficaram suficientemente demonstrados pelos relatórios médicos juntados aos autos, que atestam: "Paciente internada em Hospital de Base do Distrito Federal desde o dia 2/12/2022 devido a hemorragia subaracnóidea (provável aneurisma cerebral roto). No momento, paciente em sala vermelha, intubada, em grave estado geral, em uso de drogas vasoativas" e "(...) internada na unidade de suporte avançado ao trauma no pronto socorro, em grave estado geral, hemodinamicamente instável em uso de noradrenalina, intubada em ventilação mecânica sob sedoanalgesia com midazolam e fentanil." 6. A teoria da reserva do possível, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista administrativo, não exime o Estado de fornecer leitos para os casos de urgência. Diante do caráter fundamental do direito à saúde, que se relaciona diretamente à vida, eventuais contingências do poder público não podem ser alegadas para eximi-lo da responsabilidade na prestação do serviço de saúde, especialmente quando se trata de internação em UTI. Precedentes. 7. A existência de lista de espera para internação em leitos de UTI, instituída pela Portaria 41, de 30 de agosto de 2006, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não justifica a negativa de atendimento imediato, para os casos de risco à saúde, situação constatada pelo hospital regional. O princípio da isonomia deve ser ponderado com a garantia da universalidade do atendimento de saúde e com os direitos fundamentais à vida e à saúde, núcleos intangíveis que são do mínimo existencial da pessoa humana. 8. Mandado de segurança conhecido. Liminares deferidas confirmadas. Segurança concedida. (Acórdão 1662127, 07411845420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO(...) II. O direito social à saúde integra a seguridade social e é regido pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, segundo estabelecem os artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição de 1988. III. Em princípio o direito social à saúde deve ser assegurado à coletividade por meio de políticas públicas de cunho universal, na esteira do que estatui o artigo 2o, § 1o, da Lei 8.080/1990. IV. Na hipótese em que a internação em UTI é prescrita para salvaguardar a vida do paciente, o aspecto individual do direito à saúde se sobrepõe ao aspecto coletivo, consoante a inteligência do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990, e do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. V. Dada a latitude e o gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a implementação do atendimento médico-hospitalar regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à separação entre os poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade. VI. Há direito líquido e certo à internação em UTI prescrita regularmente, na rede pública ou privada de saúde, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor. VII. Segurança concedida. (Acórdão 1407769, 07422648720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o agravado promova a internação do agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte pediátrico, no prazo de doze (12) horas, bem como assegure as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada. Em caso de impossibilidade junto à rede pública, que a internação se concretize na rede privada autônoma às expensas do ente público. Fixo a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja incidência começará após o transcurso do prazo concedido para o cumprimento voluntário. Defiro a gratuidade da justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator